Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-07.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802193-07.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CÉDULA DE CRÉDITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE RECAI SOBRE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, INCISO II DO CPC – PERDA DA FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR ATÉ DEMONSTRAÇÃO DA SUA VERACIDADE – ART. 428, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Hipótese em que a parte autora/apelante impugnou a Cédula de Crédito Bancário juntada pela instituição financeira, abjurando a assinatura nela aposta.

2 – Não obstante a regra geral da distribuição do ônus da prova atribuída ao autor, a prova do fato constitutivo do seu direito, os artigos 373 e 429, inciso II, do CPC/2015 expressam que, uma vez contestada a assinatura, o ônus de provar a sua autenticidade é da parte que produziu o documento.

3 – Tal distribuição excepcional do múnus probatório se justifica pela perda de fé do documento particular, até que seja comprovada a sua veracidade, conforme preconizado pelo art. 428, inciso I, do citado CPC.

4 – Destarte, alegada a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual, restou cessada a fé deste, recaindo à instituição financeira o ônus da demonstração de sua autenticidade, razão pela qual se impõe na hipótese a desconstituição do
decisum
vergastado com o retorno dos autos ao juízo de origem.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
ANTÔNIO MARIA ALVES BEZERRA

e

apelado

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802193-07.2019.8.14.0039

APELANTE:
ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA

APELADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
6219621
), alegou o autor/ora apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, totalizando um importe de R$865,50 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), relativos a empréstimo consignado que não teriam tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente, a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 6219624, foi deferida a gratuidade de justiça, bem como deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
6219630
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
6219646).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
6219649
), que julgou improcedente a pretensão autoral,
em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA
interpôs Recurso de Apelação (ID
6219653
).

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização da perícia grafotécnica no contrato colacionada aos autos pela instituição financeira, salientando que,
tanto na petição inicial, como em sede de réplica, pugnou pela realização de perícia nos documentos fornecidos pela instituição financeira, por entender ter havido fraude na contratação, pedidos estes não apreciados pelo Juízo de origem, configurando assim, cerceamento de defesa.

Assevera que
a instituição financeira não teria comprovado através de documento hábil, o depósito dos valores supostamente contratados em sua conta bancária, o que seria indispensável para a demonstração da regularidade da contratação.

Destaca que, com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, juntando os originais do contrato em evidência e produzindo prova pericial, o que não teria ocorrido na hipótese.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, que seja reformada para julgar totalmente procedente a pretensão exordial declarando a inexistência do negócio jurídico e, condenando a instituição financeira requerida/apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
6219658), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído à relatoria do Exmo. Des.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(ID
6239391
).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID
6368085
).

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID
6368085
), apenas a apelada manifestou, informando não possuir interesse em conciliar (ID
6591916
), quedando-se inerte a parte apelante (ID
6680925
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte autora/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização da perícia grafotécnica no contrato colacionada aos autos pela instituição financeira.

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelante aforou ação indenizatória aduzindo que embora não possuísse qualquer
relação contratual com a instituição financeira requerida, esta teria indevidamente realizado descontos em seus proventos de aposentadoria.

Por outro lado, a instituição financeira requerida, ora apelada, sustentou em suma,
a existência do negócio jurídico e a regularidade dos descontos, colacionando para subsidiar tal afirmação, Cédula de Crédito Bancário (ID
6219633
),
com assinatura a rogo do autor e assinaturas das testemunhas.

Em manifestação a contestação (ID
6219632
), o autor, ora apelante, impugnou a Cédula de Crédito Bancário, bem como a assinatura nela aposta e os documentos colacionados pelo banco apelado.

Ato contínuo, o juízo de piso prolatou sentença consubstanciada nos documentos trazidos aos autos pela instituição financeira requerida/apelada, entendendo pela regularidade do negócio jurídico e, por conseguinte, dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Com efeito,
é cediço que a regra geral da distribuição do ônus da prova é aquela expressa no art. 373, do CPC/2015, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

Não obstante, o mesmo
Diploma Processual Civil

dispõe, em seu art. 429, inciso II, que, uma vez contestada a assinatura, o ônus de provar a sua autenticidade é da parte que produziu o documento, senão vejamos:

Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Tal distribuição excepcional do múnus probatório se justifica pela perda de fé do documento particular, até que seja comprovada a sua veracidade, conforme preconizado pelo art. 428, inciso I, do Código de Processo Civil, a propósito:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

[...]

Assim, tratando-se de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Acerca da questão, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA NEGATIVA -
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE MUTUO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO
- SOLICITAÇÃO NÃO COMPROVADA - NULIDADE DO CONTRATO - RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. -
Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível àquele produzir prova negativa - Quando se tratar de impugnação de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
- O reconhecimento da falsidade do contrato contra cujo desconto se insurge o postulante enseja a inexigibilidade das obrigações deles decorrentes, bem como a repetição dos valores descontados para o seu pagamento - A negligência do banco demandado que processa contrato de renegociação de crédito não solicitado pelo contratante, inclusive mediante falsificação de sua assinatura caracteriza dano moral passível de reparação - A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000191040799001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 13/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO FALSIDADE DE ASSINATURA. ART. 429, II DO CPC
C/C ART. 6º, VIII DO CDC.
Tratando-se de impugnação à autenticidade da assinatura lançada, o encargo da prova é de quem tenha produzido o documento, conforme previsão do art. 429, II, do CPC/15
c/c art. 6º, VIII do CDC. Caso. Demandado que não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade da assinatura tendo manifestado seu desinteresse na prova. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70079060018 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018).” (Negritou-se).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DA REGRA DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 429, II, DO NCPC; CORRESPONDENTE AO ART. 389, II, CPC/73. PROVA DE AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO, DEVENDO, POIS, ARCAR A RÉ COM O CUSTO CORRESPONDENTE À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA A SER REALIZADA
. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO À RÉ, QUE DEVERÁ ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO PROVIDO.

(TJ-SP 21016515120178260000 SP 2101651-51.2017.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 21/07/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER ASSINADO QUALQUER CONTRATO RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO COM A EMPRESA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ART. 14, § 3º, CDC. ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ART. 429, II, CPC/15
. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00645767020188190000, Relator: Des(a). Cesar Felipe Cury, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019).” (Negritou-se).

“PROVA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONSUMIDOR - CUSTEIO – Autora agravante que contesta a assinatura do contrato que alega não ter firmado - Ônus de provar a autenticidade da assinatura que cabe à parte que produziu o documento, no caso, a ré - Inteligência do art. 429, II, do CPC
– Relação entre cliente e ré caracterizada como relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Regra de procedimento - O ônus da prova compreende o ônus financeiro e o dever de arcar com o custeio da prova técnica –
Prevalência da norma específica prevista no art. 429, II, CPC
e das normas do CDC sobre os arts. 95 e 373 do CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21503885120188260000 SP 2150388-51.2018.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/09/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2018).” (Negritou-se).

Ademais, não há na hipótese, contrariamente, presunção de falsidade dos documentos, visto que tendo sido o feito sentenciado seguidamente a arguição de falsidade das assinaturas, não fora o banco requerido/apelado sequer instado a comprovar sua validade.

Destarte,
alegada a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual, restou cessada a fé deste, recaindo à instituição financeira o ônus da demonstração de sua autenticidade, razão pela se impõe na hipótese a desconstituição do
decisum
vergastado com o retorno dos autos ao juízo “
ad quo”
para que, declarada a inversão do múnus probatório
nos termos do citado art. 429, inciso II do CPC, seja dado regular prosseguimento ao feito.

Por fim, ressalta-se que ante o acolhimento da questão preliminar em epígrafe, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/11/2021